Tribunal: TJMT
Processo: 0027758-23.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027758-23.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HUGO JOSE FERREIRA - CPF: 699.528.841-68 (APELADO), JOICELMA DA SILVA - CPF: 947.687.141-53 (APELADO), FERREIRA & QUERENTINO DE SOUZA LTDA - CNPJ: 08.386.940/0001-72 (APELADO), ROSANGELA QUERENTINO DE SOUZA - CPF: 025.122.931-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0027758-23.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Ferreira & Querentino de Souza Ltda. – ME e outros

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, a parte deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0027758-23.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Ferreira & Querentino de Souza Ltda. – ME e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança que move contra Ferreira & Querentino de Souza Ltda. – ME e outros, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC
.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que que tomou todas as providências cabíveis para que fosse realizada a citação do executado.

Segue sustentando, que o magistrado não andou bem ao reconhecer a prescrição intercorrente, visto que não foi intimado pessoalmente para manifestação. Requer a reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões, ante a não formação da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0027758-23.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Ferreira & Querentino de Souza Ltda. – ME e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. move ação de cobrança em desfavor de Ferreira & Querentino de Souza Ltda. – ME e outros, lastreado em cédula de crédito bancária – Cartão BNDES firmada entre as partes, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 111.141,80 (cento e onze mil, cento e quarenta e um reais e oitenta centavos).

D
urante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o feito ficou paralisado por mais de 07 (sete) anos por culpa do autor, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC (id. 129104217).

Irresignado, o apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que que tomou todas as providências cabíveis para que fosse realizada a citação do executado.

Segue sustentando, que o magistrado não andou bem ao reconhecer a prescrição intercorrente, visto que não foi intimado pessoalmente para manifestação. Requer a reforma da r. sentença, dando-se o regular prosseguimento ao feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente se dá somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.”
(TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do autor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC...

2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1280841/MG, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2.
Conforme orientação pacífica desta Corte
,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes
...”.
(AgRg no AREsp 131359/GO, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.11.2014)

Idêntico é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO NA FORMA DO ARTIGO 791, III DO CPC – AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – NECESSIDADE INTIMAÇÃO DO CREDOR RECURSO PROVIDO.

Estando suspensa a execução por não ter sido encontrado bens passíveis de penhora (art. 791, inciso III, do CPC) não corre o prazo prescricional, razão pela qual não há como ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O posicionamento desta Corte, em consonância com os precedentes colacionados, entende necessária a intimação pessoal da parte para o reconhecimento da prescrição intercorrente
.” (RAC n. 10186/2013, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, j. 07.08.2013 – negritei)

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal. Não ocorre a prescrição se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça. Inteligência da súmula 106 do STJ
.
”
(RAC n. 0042174-35.2011.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria j. 15.08.2018 – negritei)

In casu
, com a devida vênia, percebe-se claramente que o autor, ora apelante, não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dessa forma, sequer houve o início da contagem de prazo para a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista a inexistência de intimação pessoal da parte, repiso, para se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença

objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022